Tribunal: TJPA
Processo: 0030913-27.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030913-27.2007.8.14.0301

APELANTE: JOSE LUIZ CUNHA DE MELO JUNIOR

APELADO: UNIBANCO SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - CAUSA DO SINISTRO - EMBRIAGUEZ – NÃO
CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE
INDENIZAR DA SEGURADORA - ESPÉCIE SECURITÁRIA - CLÁUSULA
DE EXCLUSÃO - ABUSIVIDADE.
- DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A
em face da decisão monocrática de Num. 7913564 - Pág. 1 que negou provimento ao recurso de embargos de declaração, mantendo a decisão monocrática de Num. 3080054 - Pág. 01/10, que deu provimento ao recurso de apelação, a fim de determinar o pagamento das indenizações previstas na apólice de seguro.

Alega o agravante que o
documento que apontaria a
contradição na prova da embriaguez somente foi junt
ada aos autos pela parte autora
após a prolação da sentença
.

Conclui, destarte, que o agravado juntou prov
as que já estavam
disponíveis a ele anos antes, tratando-se cristalin
amente de prova indevidamente
juntada e que não pode ser utilizada para embasar o
julgamento da apelação.

Sustenta ainda que restou demonstrado nos autos que o
agravado estava
conduzindo o veículo segurado no dia do acidente em
briagado, o que se comprova
através de diversos depoimentos no inquérito polici
al e do depoimento de médico
presente no local do acidente colhido em audiência
, o que viola os artigos 165,
276 e 306 todos da Lei
9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro)
1
, caracterizando prática de ato ilícito
, que impede a premiação pelo seguro, segundo o disposto no art. 762 do Código
Civil.

Afirma ser ônus do segurado (ou do condutor do veículo segur
ado) provar que o acidente
se deu por outros motivos (estrada, animal solto, c
ondições climáticas, falha
mecânica, etc). A parte agravada não se desincumbiu
do seu ônus probatório acima
explicitado, e, por isso, a presente ação deve ser
julgada improcedente, reformando-
se totalmente a decisão monocrática agravada
.

Narra que a parte autora violou o princípio do abse
nteísmo
princípio do absenteísmo princípio do absenteísmo
princípio do absenteísmo, seja por dirigir sob efei
to
de bebida alcoólica, seja por permitir que outrem a
ssim o fizesse (culpa
in vigilando
),
perdendo completamente o direito à cobertura securi
tária.

Acrescenta que no contrato de seguro em testilha, além da cláusula
de exclusão de cobertura
além da cláusula de exclusão de cobertura além da cláusula de exclusão de cobertura
além da cláusula de exclusão de cobertura
por
ato ilícito
(geral), conforme visto em tópicos anter
iores desta peça, há ainda
perda de cobertura por condução de veículo sob efei
to de álcool/droga
.
Esta cláusula está em consonância com o art. 768 do
CC, e, ainda, em completa
sintonia com os normativos da SUSEP, mas particular
mente com o item 9, alínea “m”,
das condições gerais constantes da Circular 306/200
5.

Por derradeiro, pede que, caso haja condenação, que este MM.
Juízo ao menos fixe a taxa SELIC como único e sufic
iente critério para atualização do
título judicial, vedada a acumulação com correção m
onetária, pois já inclusa na
referida taxa.

Requereu, destarte, o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno para reformar totalmente a decisão monocrática ante
rior, tendo em vista que restou
plenamente comprovado que: a) a prova que foi utili
zada para afastar a embriaguez do
autor foi ilegalmente juntada aos autos; b) houve c
omprovação nos autos da
embriaguez da parte autora por diversas provas; c)
a negativa de indenização por
embriaguez independe do nexo de causalidade, não ha
vendo outra alternativa a negar
a cobertura securitária.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno de Num. 8365072 - Pág. 01/11 requerendo que seja negado provimento ao recurso, a fim de manter a decisão recorrida, em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Pretende a ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A
a reforma da decisão monocrática Num. 3080054 - Pág. 01/10, que deu provimento ao recurso de apelação, a fim de determinar o pagamento das
indenizações previstas na apólice de seguro
contratado entre as partes.

Adianto, a presente irresignação
NÃO
merece prosperar. Vejamos:

Cinge-se a controvérsia em aferir se há nexo de causalidade entre a embriaguez do segurado e o
acidente por ele sofrido, e, consequentemente, se é devido pagamento do seguro por morte
acidental.

No que tange ao nexo de causalidade, o ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da
causalidade adequada, de modo que se tem como "o antecedente não só necessário, mas, também, adequado à produção do resultado. Logo, nem todas as condições serão causa, mas
apenas aquela que for a mais apropriada a produzir o evento" (Sérgio Cavalieri Filho, Programa
de Responsabilidade Civil, 3ª edição, revista, aumentada e atualizada, Editora Malheiros, p. 59-
60).

Em primeiro plano, cumpre salientar que não restou incontroverso o fato de o motorista estar
circulando sob as influências de bebida alcóolica, vez que o depoimento do médico que atendeu a
vítima além de não ser suficiente para demonstrar tal fato, foi posteriormente substituído por outro
no qual afirmava não ter como averiguar se o segurado apresentava ou não sinais de
embriaguez.

Entretanto, inexistem nos autos provas de que o acidente deu-se por conta da ingestão do álcool;
é dizer, não há no processo a comprovação da existência de um nexo de causalidade entre o
consumo de álcool e a fatalidade.

Desta forma, não há como afirmar que o ocorrido deu-se por conta da possível embriaguez do
motorista.

Neste contexto, portanto, não há como atribuir a ingestão de álcool como causadora do acidente,
razão pela qual não há o que se falar em hipótese de excludente de cobertura securitária nos
moldes pretendidos pela seguradora apelante.

Num outro giro, cabe trazer à baila a decisão proferida pelo Ministro Ricardo Vilas Bôas Cueva,
no julgamento do REsp. 1.665.701, que versou cláusulas que delimitam quais os riscos estão
excluídos da cobertura, "in verbis":

Como é cediço, a apólice, em geral, contém cláusula de cobertura ampla dos
riscos de dada espécie, seguida de outra que restringe o seu alcance, elencando
os riscos excluídos, seja por serem extraordinário seja por razões técnicas e
comerciais que desaconselham a cobertura.

Assim, no lugar da enumeração dos riscos garantidos, é feita a enumeração dos
riscos excluídos, conforme modalidade securitária, o que delimita o dever de
indenizar da seguradora.

Com efeito, o ente segurador não pode ser obrigado a incluir na cobertura
securitária todos os riscos de uma mesma natureza, já que deve possuir liberdade
para oferecer produtos oriundos de estudos técnicos, pois quanto maior a
periculosidade do risco, maior será o valor do prêmio.

(...)

Com relação ao contrato de seguro e embriaguez ao volante, é certo que a
Terceira Turma desta Corte Superior possui entendimento de que a direção do
veículo por um condutor alccolizado já representa agravamento essencial do risco
avençado, sendo lícita a cláusula do contrato de seguro de automóvel que preveja,
nessa situação, a exclusão da cobertura securitária.

(...)

Todavia, o caso dos autos se refere a seguro de vida, integrante do gênero seguro
de pessoa, que possui princípios próprios, diversos, portanto, dos conhecidos
seguros de dano.

Nesse contexto, no contrato de seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte do
segurado e inexiste a má-fé dele (a exemplo de sonegação de informações sobre
eventual estado de saúde precário - doenças preexistentes - quando do
preenchimento do questionário de risco) ou suicídio no prazo de carência, a
indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, visto que "(...) a cobertura
neste ramo é ampla" (ALVIM, Pedro; Obra citada, pag. 452 - grifou-se).

De fato, as cláusulas restritivas do dever de indenizar no contrato de seguro de
vida são mais raras, visto que não podem esvaziar a finalidade do contrato, sendo
"(...) da essência do seguro de vida para o caso de morte um permanente e
contínuo agravamento do risco segurado (TZIRULINK E., CAVALCANTI F. Q. B.,
PIMENTEL A. B. O Contrato de Seguro: de acordo com o Novo Código Civil
Brasileiro, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, pág. 155)

Desta forma, ao contrário do que acontece no seguro de automóvel, a cláusula
similar inscrita em contrato de seguro de vida que impõe a perda do direito à
indenização no caso de acidentes ocorridos em consequência direta ou indireta de
quaisquer alterações mentais, compreendidas entre elas as consequentes à ação
do álcool, de drogas, entorpecentes ou substancias tóxicas, de uso fortuito,
ocasional ou habitual, revela-se inidônea.

(...)

Logo, no caso dos autos, apesar de a segurada ter falecido em razão de grave
acidente de trânsito decorrente de seu estado de embriaguez, tal fato não afasta,
no seguro de vida, a obrigação da seguradora de pagar ao beneficiário o capital
segurado, sendo abusiva, com base nos arts. 3º, §2º e 51, IV, do Código de
Defesa do Consumidor, a previsão contratual em sentido diverso.(REsp
1665701/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 09/05/2017, DJe 31/05/2017).

Da leitura do trecho do Acórdão supracitado, conclui-se que ainda que, no presente caso,
restasse comprovado que o acidente foi uma consequência do estado de embriaguez do
segurado, a sociedade empresária não poderia negar-se a pagar ao beneficiário o valor do
prêmio referente à morte acidental.

Este entendimento advém da Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB nº 08/2007, que orientou as
seguradoras a alterar as condições gerais de seguros de pessoas ante a vedação à exclusão de
cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em
estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob o efeito de substâncias tóxicas. Senão
vejamos:

Comunicamos que, conforme recomendação jurídica contida no PARECER PF - SUSEP/
COORDENADORIA DE CONSULTAS, ASSUNTOS SOCIETÁRIOS E REGIMES ESPECIAIS - N°
26.522/ 2007, da Procuradoria Federal junto à SUSEP, a sociedade seguradora que prevê a
exclusão de cobertura na hipótese de "sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados
pelos segurados em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob o efeito de substâncias
tóxicas", deverá promover, de imediato, alterações nas condições gerais de seus produtos, com
base nas disposições abaixo:

1)

Nos Seguros de Pessoas e Seguros de Danos, é VEDADA A EXCLUSÃO
DE COBERTURA na hipótese de "sinistros ou acidentes decorrentes de atos
praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou
sob efeito de substâncias tóxicas".

2)

Excepcionalmente, nos Seguros de Danos cujo bem segurado seja um
VEÍCULO, é ADMITIDA A EXCLUSÃO DE COBERTURA para "danos
ocorridos quando verificado que o VEÍCULO SEGURADO foi conduzido por
pessoa embriagada ou drogada, desde que a seguradora comprove que o
sinistro ocorreu devido ao estado de embriaguez do condutor";

Assim, uma vez que não restou configurada a existência de liame objetivo entre a ingestão de
bebida alcoólica e o acidente em questão, não há o que se falar em negativa de pagamento, de
modo que a manutenção a decisão proferida em primeira instância, neste ponto, é medida que se
impõe
.

Quanto aos consectários da condenação, o entendimento das Cortes Pátrias é que, nos contratos
de seguro, a correção monetária deve incidir a partir da data do sinistro, enquanto os juros de
mora deverão ser contados a partir da citação.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO
PESSOAL - AGRAVAMENTO DO RISCO - ACIDENTE TRÂNSITO -
MORTE DO SEGURADO - VELOCIDADE EXCESSIVA - EXCLUSÃO DA
INDENIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RISCO INERENTE AO CONTRATO -
PRECEDENTES DO STJ - INDENIZAÇÃO DEVIDA.
- Sem prova concreta de que o segurado estava dirigindo com velocidade
excessiva, não há que se falar em agravamento doloso de risco, sendo
devido o pagamento do seguro de vida.
- Em ação de cobrança de indenização fundada em contrato de seguro, a
correção monetária deve incidir a partir da data do sinistro, aplicando-se os
juros moratórios a partir da citação. (TJMG - Apelação Cível
1.0471.11.012930-4/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira
Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/07/2018, publicação da
súmula em 27/07/2018).

- CLÁUSULA QUE LIMITA A IDADE PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO -
EXCLUSÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA -
TERMO INICIAL - DATA DO ÓBITO - JUROS DE MORA - DATA DA
CITAÇÃO. Não tendo a seguradora rejeitado a proposta de seguro, mas,
pelo contrário, recebido os prêmios sem nenhum questionamento ou
oposição, ainda tendo o contrato de seguro sido renovado, tem-se que não
pode a seguradora se escusar ao pagamento da indenização devida, se
valendo de cláusula contratual que limita a idade em 60 anos para a
celebração do contrato. A correção monetária deve incidir sobre o capital
segurado desde a data do óbito do segurado, devendo os juros de mora ser
contados a partir da citação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.088991-
9/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL,
julgamento em 21/06/0018, publicação da súmula em 21/06/2018).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
DE AGRAVO INTERNO
, a fim de manter a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 25/07/2022